Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-11.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013514-11.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDA XAVIER DA SILVA - CPF: 384.842.341-34 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013514-11.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida: ALDA XAVIER DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT)
–
COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE

–
PAGAMENTO DEVIDO
– EFEITOS RETROATIVOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LTCAT – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Municipal nº 1752/1990, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.

2.

Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo.

3.

Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade
se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar o requerido ao pagamento do adicional insalubridade no grau de 40%, conforme laudo técnico, com o pagamento retroativo da insalubridade desde a sua cassação, com atualização monetariamente no caso dos servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos, até julho/2001, com juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples), e correção monetária com índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, e ainda, de agosto/2001 a junho/2009, acrescido de juros de mora no importe de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E a partir de julho/2009, e juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Tendo em vista ainda o caráter indenizatório, afasto a cobrança do IRPF e Contribuições Previdenciárias.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a fixação do grau de insalubridade no importe de 20%, a partir da elaboração do Laudo Pericial, bem como, que seja afastada a condenação ao pagamento retroativo.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Cobrança em que a reclamante sustenta que é servidora pública nomeada desde o ano de 2020, ocupando o cargo de Agente Comunitária de Saúde, e após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico concluiu que a referida função está exposta a Risco Biológico, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau máximo, correspondente a 40% (quarenta por cento), motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre seu salário desde o momento da posse.

O recorrente sustenta em sua defesa que a reclamante não faz jus ao recebimento do referido adicional de insalubridade em grau máximo, e sim em grau médio de 20%, contudo, não lhe assiste razão.

O direito ao adicional de
insalubridade está

previsto na Lei Municipal nº 1752/1990, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 70 a qual prevê que:

“Art. 70
Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2º O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei nº 8798/2016)”

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada
,
a existência de insalubridade em grau máximo
, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito do reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade, vejamos:

Assim, estando de acordo com a legislação municipal e constatada a insalubridade das atividades laborativas da recorrida, a sentença deve ser mantida.

Por outro lado, o pleito recursal do Município reclamado quanto à alteração do termo inicial para o pagamento dos valores retroativos, merece acolhimento, pois, o mesmo deve ser computado a partir da data de elaboração do LTCAT em 15/07/2021, e não em 2019 conforme determinado em sentença.

Portanto, a partir dessa data surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao Laudo, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelo recorrente.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (...) 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial
.”
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Da mesma forma já se manifestou a Turma Recursal de Mato Grosso:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – LTCAT QUE ATRIBUI INSALUBRIDADE APENAS AOS MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial
. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)”
(N.U 1015059-58.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

Deste modo, assertiva a sentença que declarou o direito da reclamante em receber o adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%,
devendo ser retificada no tocante à data de percepção do referido adicional, que somente é devida a partir do laudo, ou seja, 15/07/2021.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL
. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que
"'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'.
Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei).
Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas."
(EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” ( AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018). (N.U 1007163-22.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES – ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). (TJ-MT - AC: 00019483220188110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023).

Destarte, não é cabível o pagamento referente ao período que antecedeu a pericia e a formalização do laudo comprobatório – LTCAT – devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, fixando em
15/07/2021
o termo inicial de percepção do adicional de insalubridade, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024